Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-31.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014740-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão, Liminar, Infração Administrativa, Interdição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
º 1014740-31.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
VERDE TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Verde Transportes Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno nº
1014740-31.2021.8.11.0000
, com a finalidade de sanar contradição e omissão existente no acórdão embargado.

Alega ter havido contradição na fundamentação no voto embargado, pois de um lado há o reconhecimento de que a motivação da inclusão da contribuinte no regime cautelar administrativo deu-se em razão do não pagamento de créditos tributários já constituídos, ou seja, como forma de cobrança de dívida já existente; de outro, afirma-se a legalidade do regime cautelar administrativo porque apenas determina o pagamento antecipado do tributo.

Defende que, além de contraditório, o acórdão é omisso por falta de motivação adequada, haja vista que não enfrentou o argumento da proibição de emissão de documentos fiscais eletrônicos (NFe e CTe), que, na prática, constitui sua interdição, sendo inviável a emissão de Nota Fiscal avulsa para cada passageiro p. ex., revelando-se como uma violação ao livre exercício da iniciativa e da atividade econômica (inc. IV do art. 1º c/c caput do art. 170, ambos da CF / 88).

Sustenta que, o acórdão acabou por violar o art. 489, § 1º, II, III e VI do CPC / 15, porquanto, trouxe à locação diversos precedentes do próprio TJMT (abaixo citados), mas deixou de seguir os resultados apontados nos precedentes sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento e também por não ter enfrentado a especificidade da atuação da agravante quanto à inviabilidade prática de emissão de notas fiscais avulsas para cada passageiro.

Por fim, afirma que, além de violar o dever de motivar adequadamente a decisão, a conclusão a que chegou o acórdão acaba por violar a garantia da livre iniciativa consagrada no inc. IV do art. 1º c/c caput do art. 170 e seu parágrafo único, todos da CF / 88.

Assim, requer a admissão e total provimento do presente recurso, com o fim de sanar a contradição, suprir as omissões apontadas, bem como pré-questionar as questões federais suscitadas.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 123079963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Verde Transportes Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno nº
1014740-31.2021.8.11.0000
, com a finalidade de sanar contradição e omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela Embargante, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO EM REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação ordinária de origem, objetivando a concessão da liminar para suspender a intimação nº 211382/1825/11/2021 e os seus efeitos, ou, subsidiariamente, que permita a emissão de nota fiscal eletrônica, independente da Certidão negativa de Débitos.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição de agravo de instrumento.

Esta Relatora, indeferiu a pretensão requerida, por entender pela ausência dos requisitos autorizadores, cujo entendimento foi mantido em sede de embargos de declaração.

Novamente, a Recorrente apresenta irresignação, mediante recurso de agravo interno, objetivando a reforma da decisão, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformada, insurge-se a Embargante, por meio dos presentes embargos.

Alega a Recorrente ter havido contradição na fundamentação no voto embargado, pois de um lado há o reconhecimento de que a motivação da inclusão da contribuinte no regime cautelar administrativo deu-se em razão do não pagamento de créditos tributários já constituídos, ou seja, como forma de cobrança de dívida já existente; de outro, afirma-se a legalidade do regime cautelar administrativo porque apenas determina o pagamento antecipado do tributo.

Inobstante os argumentos trazidos nas razoes recursais, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme consignado no voto embargado, a Embargante vem deixando de recolher o ICMS devido em suas operações, havendo 21 débitos não pagos e, sua inclusão no regime administrativo cautelar nada mais é que a antecipação do pagamento do imposto com o intuito de evitar mais prejuízo ao ente público e a arrecadação estadual. Regime este que já foi considerado legal pelo STJ, porque não impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, nos termos das jurisprudências apontadas no respectivo voto.

Desse modo, não existe contradição a ser sanada.

No que se refere a alegação de que, além de contraditório, o acórdão é omisso por falta de motivação adequada, haja vista que não enfrentou o argumento da proibição de emissão de documentos fiscais eletrônicos (NFe e CTe), que, na prática, constitui sua interdição, sendo inviável a emissão de Nota Fiscal avulsa para cada passageiro p. ex., revelando-se como uma violação ao livre exercício da iniciativa e da atividade econômica (inc. IV do art. 1º c/c caput do art. 170, ambos da CF / 88);
também não assiste razão a Recorrente.

Nesse ponto, imperioso esclarecer que restou consignado no voto que não há proibição para emissão de documentos fiscais (nota fiscal e conhecimento de transporte), visto que a Embargante poderá emitir tais documentos de forma avulsa, não havendo omissão a ser sanada.

Ressalta-se, também, que, diversamente do apontado pela Recorrente de que não seria viável a emissão para cada passageiro, na verdade, a emissão se refere ao trecho realizado pela empresa.

Na verdade, que a Recorrente objetiva com o presente recurso apenas a rediscussão da matéria, o que é vedada na via eleita.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022